Tribunal: TJDFT
Processo: 0711093-22.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. DESPROPORÇÃO ENTRE O VALOR REAL DO BEM E O PREÇO OFERECIDO. PRESUNÇÃO DA ORIGEM ILÍCITA
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de receptação culposa, por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas.
2. Consoante firme entendimento desta Corte de Justiça, em sede de delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica a inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
3. As circunstâncias em que o bem foi adquirido - desproporção entre o valor e a natureza do bem, aquisição de pessoa desconhecida, em local onde há a venda de produtos de origem criminosa, sem a apresentação de nota fiscal ou recibo de compra e sem os itens que geralmente acompanham esse tipo de bem -, evidenciam que o réu não agiu com o dever de cuidado objetivo esperado de qualquer comprador/adquirente. A mera alegação de desconhecimento sobre a procedência criminosa da coisa não tem o condão de descaracterizar o delito de receptação.
4. Recurso conhecido e desprovido.